Tribunal: STF
Processo: RE 86180
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
Educação. Ensino médio se segundo grau ministrado gratuitamente em estabelecimentos oficiais. Limite máximo para matrícula, imposto por ato do governo estadual. Segurança concedida sob o fundamento de ser ilegal a Resolução que estabeleceu o limite de idade e de haver vaga para a matrícula. Atacado, no extraordinário, somente o primeiro fundamento, que se harmoniza, aliás, com decisão desta Corte, proferida pela sua Segunda Turma, no julgamento do RE. nº 79.406-SP. Recurso extraordinário não conhecido.